Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR QUEBRADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que condenou a requerida na obrigação de promover reparação de danos materiais e morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora informou ter contratado a empresa recorrente para promover reparo na tela quebrada de seu aparelho celular com a promessa de devolução do bem no prazo de 1 dia. No entanto, a despeito do prazo previsto, ficou privada da posse de seu celular pelo período de 18 dias, tendo-o recebido, após o atraso, com peça trocada, sem ser a original, e sem qualquer informação a respeito da troca.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do cabimento da condenação da demandada à pretendida compensação de danos patrimoniais e morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de má-fé quanto ao prazo despendido no conserto do aparelho celular da autora. Aduz ter verificado que a tela era incompatível ao testar no aparelho, tendo realizado todas as diligências necessárias para efetuar o conserto da forma mais rápida possível. Esclarece que o reparo da tela foi efetivamente realizado e, no que se refere à troca da peça traseira, o técnico se propôs a efetuar a substituição pela peça devida, não tendo a proposta sido aceita pela consumidora. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de afastar a condenação por danos materiais e morais e, subsidiariamente, minorar o valor arbitrado a título de dano moral.

6. A autora, tendo contratado serviço de reparação da tela quebrada de seu celular a ser realizado em 1 dia, restou privada de seu aparelho por 18 dias, período superior ao ajustado, sendo-lhe imposta, assim, longa espera pelo conserto do bem, o que não se mostra razoável. Ademais, recebeu o aparelho com a traseira trocada indevidamente por peça não original de outro aparelho, em decorrência de erro perpetrado pela empresa contratada.

7. A falha na prestação do serviço da empresa demandada, consistente na imposição de longa espera pelo conserto de bem essencial, apresenta potencial danoso que excede a mera frustração e indignação da consumidora. Neste cenário, diante dos transtornos suportados decorrentes da privação do aparelho celular, emerge o dever de reparação por dano moral.

8. Em relação ao valor, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais).

10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.